Tribunal: TJDFT
Processo: 0781480-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO AUDIOVISUAL. GRAVAÇÃO COM MÁ QUALIDADE DE ÁUDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABATIMENTO DO PREÇO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, os vícios de qualidade que tornem o serviço impróprio ao consumo ou lhes diminuam o valor, conferem ao consumidor o direito de exigir, entre outras opções, “o abatimento proporcional do preço”.
2. Na hipótese, o autor, fornecedor, busca do réu o pagamento integral (R$ 1.800,00) pelo serviço de captação audiovisual integral de show de comédia. Em sua defesa, o réu alega que o material não pode ser utilizado porque contém falhas técnicas relevantes, como eco na voz do artista e ruídos externos.
3. As provas dos autos mostram que a gravação apresenta má qualidade e falta de clareza no som. No arquivo de nome “Corte menina no palco”, 3min e 4min28s, é possível ouvir a voz de terceira pessoa e ruído de interferência (ID 69283102) sobrepondo-se ao show. É possível também observar que a voz do artista está distante e com eco e há momentos quase inaudíveis.
4. O próprio autor, em conversa via whatsapp com o produtor (ID 69283102, print de no final 17), reconhece a má qualidade de som revelada na captação e explica que os cortes foram tratados e estavam com uma qualidade melhor do áudio.
5. Diante desse quadro, adequado o abatimento proporcional do preço. Estando comprometida a qualidade do produto entregue, o pagamento de 50% do valor ajustado - já efetuado - é suficiente para a adequada solução da controvérsia.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.